Tribunal: TJSP
Processo: 2128318-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Execução penal.
2-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de liberdade ou prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário.
3-) Autoridades Estadual e Federal Judiciária que estão concretizando a

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Execução penal.
2-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de liberdade ou prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário.
3-) Autoridades Estadual e Federal Judiciária que estão concretizando a dignidade da pessoa humana, sem olvidar de outros direitos e princípios da sociedade brasileira.
4-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2128318-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente EDSON
FERNANDO DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2974
Habeas Corpus no 2128318-69.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Edson Fernando da Silva
Ementa
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Execução penal.
2-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que
não autoriza a concessão automática de liberdade ou prisão domiciliar, sobretudo quando
não há prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente
carcerário.
3-) Autoridades Estadual e Federal Judiciária que estão concretizando a
dignidade da pessoa humana, sem olvidar de outros direitos e princípios da sociedade
brasileira.
4-) Ordem denegada.
I Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Edson Fernando, que cumpre pena privativa de liberdade.
Sustenta-se, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal que está a
padecer a paciente decorre de decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão
domiciliar, nada obstante integre o grupo de risco da COVID-19, por padecer de
bronquite, e a superlotação e as péssimas condições sanitárias e ambulatoriais do
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.
Requer-se, portanto, a concessão de liberdade, ou prisão domiciliar, nos
termos da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
O pleito de liminar foi indeferido às fls. 53/57.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispensadas as informações, o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é pelo não conhecimento da impetração, ou, ainda, pela denegação da ordem (fls.
64/71).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
De início, cumpre consignar que, não obstante o artigo 197 da Lei de
Execução Penal preceitue que as decisões proferidas pelo juiz da execução desafiam
recurso de agravo, não há como negar, de forma peremptória, a possibilidade de estas,
eventualmente, além de contemplarem ocasional error in procedendo ou error in
judicando, darem azo, outrossim, a constrangimento ilegal.
Assim, ainda que, em razão de sua estreita via cognitiva, o habeas corpus
não constitua instrumento adequado para o reexame de decisões proferidas pelo juiz da
execução, nada obsta, em tese, a impetração de tal remédio constitucional para fazer
cessar eventual constrangimento ilegal delas proveniente, máxime quando se cuida de
hipótese em que é manifesto, aferível de pronto.
In casu, todavia, é de se destacar que a decisão atacada apresenta-se
satisfatoriamente motivada, consoante preconizam os artigos 5o, LXI, e 93, IX, da
Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal, conforme
trecho que segue transcrito: (...) No caso do processo, não se demonstrou qualquer
situação concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação
de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário. Lembro a existência
de políticas públicas de âmbito nacional especificas de enfrentamento da crise,
inclusive, no sistema prisional, qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de
março de 2020, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo
Ministro de Estado da Saúde, que estabelece medidas de enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19),
nos termos da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional.
Contudo, em que pese a informação de que o reeducando é portador de bronquite e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por isso estaria dentre as pessoas consideradas como grupo de risco, verifico que o
laudo de fls. 420/421, confeccionado pelo médico responsável da unidade prisional,
atesta que ele está bem e recebendo tratamento adequado na unidade prisional,
lembrando que conta com 34 anos de idade. O requerente se encontra cumprindo pena
em regime fechado e, também, não trouxe qualquer documento, ainda que indiciário a
demonstrar existência de algumas das demais hipóteses do artigo 117 da LEP,
lembrando que está cumprindo em unidade prisional que conta com equipe de saúde (...,
fls. 50/51).
Com efeito, a situação de pandemia em razão da disseminação do vírus
COVID-19 não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando
não exista prova cabal de perigo de manutenção do paciente no ambiente carcerário.
Lembre-se, ainda, que a mera apresentação de relação de presos emitida pela Secretaria
de Administração Penitenciária não se presta a comprovar que o sentenciado integre
grupo de risco ou que sua permanência no ambiente carcerário seja temerária à sua
saúde, mesmo porque vem recebendo os cuidados necessários, conforme demonstra o
relatório de fls. 44.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:
“Trata-se de reiteração do pleito de prisão domiciliar humanitária
formulado em favor de N. M.”. “A defesa técnica do requerente torna a destacar a sua
idade avançada e o estado de saúde”. Acresce, ainda, “o surgimento recente da pandemia
de COVID-19, popularmente conhecido como coronavírus” como fato a ensejar a
colocação do requerente em prisão domiciliar, destacando que “possui todas as
características que o incluem no grupo de maior risco” de mortalidade em caso de
contágio.” “Verificada a adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas
pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva de proliferação do coronavírus e do
contágio que desencadeia a doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não se
constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da
reprimenda privativa de liberdade.” Pedido indeferido. (Ação Penal no 996-DF - rel.
Edson Fachin - Decisão Monocrática - j. 2.4.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Vice-Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que coronavírus não é “habeas
corpus”, para explicar que se deve ter em mente a percepção consequencialista, ou seja, a
liberação de presos de periculosidade real e moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações
humanitárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Recomendação 62/2020, um
remédio que mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a segurança
pública. Deve-se ter critérios para análise do pleito, quais sejam, 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2)
análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime
praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as
recomendações de isolamento social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da
possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do
próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede pública ou particular.
Também no Superior Tribunal de Justiça foi assentado a necessidade se
ter uma visão pontual da questão. Ou seja, do que acontece com quem é custodiado:
"É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise
mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional,
intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do
Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com
outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação
preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento prisional,
sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade.
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias
ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova
realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas
pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-
se custodiado.
Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro
mundial afetado pela pandemia da Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como
mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou
informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em
cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski.
Ademais, conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de risco
diante do novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão arterial,
lombociatalgia e obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções pontuou que "o
condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados
mais adequados do que aqueles prsetados pelos Estado, em cárecere".
Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser
adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de
tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem
meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário
brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
O surgimento da pandemia da Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado
como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o
conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda
provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do
contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos
sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a
humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante.
Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm
respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do
novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades
prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do
Tribunal a análise da situação de cada preso.
Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se
encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais
para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a
instabilidade de quadro clínico do paciente ou não foi adotada nenhuma providência para
resguardá-lo do contágio ou para tratá-lo, se necessário. Assim, considero temerário, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de que possui comorbidades pré-
existentes. É imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para constatar eventual omissão da
autoridade apontada como coatora” (RCD no Habeas Corpus no 581.454/SP - Relator
Ministro Rogério Schietti Cruz - 25.5.2020).
O Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o assunto "medidas
adotadas visando o combate à disseminação do COVID 19, no sistema prisional
paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária, doutor Nivaldo
César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência de custodiados
com diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas preventivas já
adotados, fazendo-se crer que, em que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas,
o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições necessárias para a proteção
das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de
COVID-19.
Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao
coronavírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento
importante para a segurança pública dos paulistas.
Em novo ofício em encaminhado ao Desembargador Corregedor Geral da
Justiça, o Secretário de Administração Penitenciária, doutor Nivaldo Cesar Restivo,
fornece atualização da gestão prisional no Estado de São Paulo, face ao COVID-19.
Todas as iniciativas já implementadas e reportadas anteriormente permanecem em vigor
com as necessárias providências para a respectiva manutenção, incluindo-se a reposição
de insumos destinados às medidas preventivas de contágio, mormente às de higienização
e de distribuição de EPI. Nesse aspecto, partir desta semana, que se inicia em
25.5.20202, TODOS os custodiados do sistema penitenciário paulista receberam, cada
um deles, três (3) unidades de máscaras reutilizáveis, que se somam àquelas já
distribuídas anteriormente. Da mesma forma, TODOS os servidores receberam cinco (5)
unidades do mesmo produto, totalizando o fornecimento de quase 853.000 (oitocentos e
cinquenta e três mil) máscaras reutilizáveis, no esforço de contenção do contágio entre os
frequentadores do sistema. As providências necessárias à utilização dos equipamentos de
videoconferência pelos defensores foram concluídas, sendo certo que a Ordem dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, já estão integrados
à essa ferramenta de tecnologia, o que contribui com a redução da frequência de público
externo nas Unidades Prisionais. Estamos, ainda, em permanentes tratativas e atentos às
fases de testagem em massa da população paulista, definidas pelo Comitê de
Contingenciamento do Coronavírus do Estado de São Paulo. O sistema penitenciário será
contemplado, na segunda fase do planejamento, com a testagem de custodiados e
servidores de Unidades Prisionais onde for detectada a suspeita da enfermidade. Além do
esforço do Governo do estado, o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, está
em processo de aquisição de 87.000 (oitenta e sete mil) kits de testagem rápida e, ao
sistema paulista, serão destinados 26.400 (vinte e seis mil e quatrocentos) kits. Ou seja,
continua o cuidado e manutenção da higidez da saúde dos funcionários e detentos.
Alguns casos são constatados, porém, mais quanto aos primeiros e não dentre os
custodiados.
Tudo isso para demonstrar a necessidade de se compatibilizar direitos
importantes para o crescimento e desenvolvimento da sociedade: segurança e saúde
pública. Uma não pode predominar sobre a outra, caso contrário, não se terá a necessária
tranquilidade para resolver as questões que são postas para todos. Ajudar quem precisa
de cuidado, entretanto, dentro de limites aceitáveis, em último caso, ter medidas mais
maleáveis, sem comprometer quem também precisa de proteção. Nessa tarefa, o que cada
um tem de peculiar deve ser sopesado, de outro lado, deve-se ter mente que não está sob
a fiscalização do Estado sem motivo.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.